Tribunal: STF
Processo: ARE 1354360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. CONSÓRCIO PÚBLICO. SERVIÇO DE SANEAMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo do Estado, como o é o serviço de saneamento (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.